Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717726-89.2019.8.07.0007 RECORRENTE: PADARIA DO BAIRRO LTDA RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a existência de má-fé, dolo ou malícia do credor na exigência da dívida. 2. Recurso improvido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando o cabimento da devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Em primeiro lugar, porque o acórdão não apreciou a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em segundo lugar, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Nesse quadro, não há demonstração cabal da má-fé da Autora/Embargada/Apelada capaz de ensejar a restituição em dobro ou ao equivalente, prevista no art. 940 do Código Civil.” (id 20179158, pág.8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012